Tribunal: TJMT
Processo: 1030866-62.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030866-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA KNOCHEL - CPF: 339.521.402-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cartão de crédito consignado não contratado. conversão do contrato em empréstimo consignado comum. restituição simples dos valores descontados. danos morais indevidos.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconheceu a ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado, converteu o vínculo em empréstimo consignado convencional, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e suspendeu os descontos mensais. O recurso visa à condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição dos valores descontados indevidamente deve se dar em dobro; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário sem a contratação válida do serviço.

iii. razões de decidir

3. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que houve crédito do valor contratado na conta da consumidora e não foram identificados indícios de fraude ou comportamento opressor pela instituição financeira.

4. A restituição simples atende aos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da reparação integral, evitando o enriquecimento sem causa e refletindo a inexistência de má-fé.

5. A configuração de dano moral pressupõe demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos, pois os descontos decorreram de contrato cuja validade foi apenas parcialmente afastada, sem qualquer evidência de abalo psíquico significativo, constrangimento ou violação à dignidade da consumidora.

6. O mero dissabor decorrente de descontos vinculados à contratação ambígua de cartão de crédito consignado não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de valores descontados indevidamente em razão de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte da instituição financeira. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário, sem demonstração de dano concreto à esfera personalíssima da parte autora, não configura, por si só, dano moral indenizável.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.09.2024; TJPR, Apelação Cível n. 0006421-46.2018.8.16.0004, rel. Des. Leonel Cunha, j. 07.08.2023; TJPE, Apelação Cível n. 0001801-67.2022.8.17.2220, rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030866-62.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edna Luiza Rodrigues de Oliveira Knochel
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. Fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pelo IPCA desde o desembolso e a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, autorizando a compensação. Determinou, ainda, que a apuração dos valores seja realizada em sede de liquidação de sentença, considerando o número de parcelas descontadas até a data da sentença.

Além disso, antecipou os efeitos da tutela para suspender imediatamente os descontos e determinou que o Banco comunique a unidade pagadora.

Por fim, repartiu a sucumbência em 80% para o Requerido e 20% para a Autora, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa para a Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que os descontos em sua verba alimentar acarretaram abalo moral presumido, dada a frustração financeira e a quebra de confiança na conduta da instituição.

Argumenta que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões no Id. 294635409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Edna Luiza Rodrigues de Oliveira Knochel
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sob a narrativa de que é beneficiária do Regime Geral da Previdência Social, com renda mensal de R$ 1.375,75 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e, em razão de sua situação financeira precária, contratou empréstimo consignado, modalidade regulada pela Lei n. 10.820/2003. Contudo, ao examinar seus extratos mensais, constatou a incidência de descontos sob a rubrica "Reserva de Margem Consignável", vinculados ao contrato n. 864399852-2, no valor de R$ 80,91 (oitenta reais e noventa e um centavo) mensais, desde dezembro/2019, sem que houvesse ciência ou contratação expressa de cartão de crédito consignado.

Aduziu que referidos descontos somam R$ 4.973,63 (quatro mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) e configuram cobrança indevida, pois não amortizam saldo devedor, mas apenas encargos e juros rotativos, tornando a dívida impagável e comprometendo sua capacidade de contratar novos empréstimos com outras instituições financeiras.

Sustentou que tal prática configura verdadeira venda casada, gerando desequilíbrio contratual, lesão à liberdade de escolha e afronta à boa-fé objetiva.

Afirmou que a reserva de margem consignável vinculada a cartão de crédito desvirtua a finalidade legal da consignação em folha, uma vez que representa parte do benefício da Autora sem que haja contraprestação legítima, em ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução BACEN n. 3.694/2009.

Ressaltou que a ilegalidade do instrumento decorre também da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e os encargos do produto financeiro, induzindo a consumidora ao erro.

Argumentou que os descontos mensais geram a falsa percepção de quitação da dívida, quando, na realidade, apenas perpetuam o vínculo com a instituição financeira.

Informou que a Instrução Normativa INSS n. 100/2018 reconheceu os abusos relacionados à contratação de RMC, situação que levou à celebração de acordo entre o INSS, a Febraban e a Defensoria Pública da União, com o objetivo de coibir tais práticas e mitigar o superendividamento dos consumidores, especialmente idosos.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que autorizam a cobrança de RMC, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. Fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Selic desde a citação, autorizando a compensação. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença, considerando o número de parcelas descontadas até a data da sentença.

Além disso, antecipou os efeitos da tutela, suspendeu imediatamente os descontos e determinou que o Banco comunique a unidade pagadora.

Por fim, repartiu a sucumbência em 80% para o Requerido e 20% para a Autora, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa para a Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Neste Recurso de Apelação, Edna Luiza Rodrigues de Oliveira Knochel se insurge contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a repetição do indébito de forma simples.

Em suas razões, a Apelante alega que os descontos em sua verba alimentar acarretaram abalo moral presumido, dada a frustração financeira e a quebra de confiança na conduta da instituição.

Argumenta que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Sabe-se que a repetição de indébito é o direito do consumidor de receber de volta valores pagos indevidamente, geralmente em dobro, quando há cobrança injusta ou indevida por parte do fornecedor.

Nesse contexto, sem olvidar o Enunciado Sumular n. 297 do STJ que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, verifica-se que o direito à restituição está previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 42 – [...]

Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração que o Apelado apresentou documentação que, embora insuficiente para comprovar a devida informação à contratação do cartão de crédito consignado, demonstra o crédito do mútuo na conta da consumidora Apelante.

Sob esse enfoque, não há elementos que indiquem comportamento doloso, tampouco conduta fraudulenta ou opressiva. A falha contratual decorre de prática negocial ambígua, mas não de má-fé deliberada.

O reconhecimento da ilicitude contratual não conduz, por si, à penalização dobrada da instituição financeira, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DECLARADOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA FORMA SIMPLES. a) Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser comprovada a má-fé para justificar a devolução em dobro prevista no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. b) E, pois,
a mera cobrança de valor declarado indevido pelo Poder Judiciário não configura a má-fé, que exige elemento subjetivo, o que não foi comprovado
, tanto mais quando na decisão saneadora ficou certo de que competia à Autora comprovar o “direito de receber, em dobro, o valor cobrado a mais pela ré na totalidade das faturas de março, abril e maio, ou o valor pago à ré referente à fatura de maio”. c) Portanto, competia à Autora-Apelada comprovar a má-fé da Concessionária, ora Apelante, a fim de ter a devolução em dobro. E, portanto, ausente comprovação merece reformada a sentença para que a devolução seja na forma simples. 2) Apelo a que se dá provimento. (TJ-PR 00064214620188160004, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 07/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2023) (sem destaque no original)

Dessume-se, pois, que a sentença observou com acerto o equilíbrio entre os direitos da consumidora e a vedação ao enriquecimento sem causa, deferindo a restituição simples dos valores pagos a maior, com os devidos acréscimos legais, o que atende ao princípio da reparação integral sem configurar punição desproporcional à natureza do vício identificado.

Quanto à reparação civil, sabe-se que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e, possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Ressalto, desde logo, não desconhecer que muitos aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos cumuladas com Reparações por Dano Material e Moral ajuizadas por essas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos. Isso quer dizer que não é permitido conceder a prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque uma das partes é pessoa idosa.

Nesse aspecto, tenho que a arguição de vulnerabilidade do consumidor e/ou de que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico, por si só, não configura danos morais indenizáveis.

No caso, o conjunto probatório não exprime qualquer elemento fático apto a comprovar a existência de angústia, sofrimento ou comprometimento substancial da dignidade da Apelante, além das alegações genéricas constantes da inicial.

Ademais, o desconto foi efetivado sobre valor que, embora originado de modalidade creditícia indevidamente qualificada, decorreu de quantia efetivamente creditada à consumidora, não se tratando, pois, de retenção arbitrária ou de cobrança sem causa.

Com efeito, ausente a demonstração de resistência dolosa ou comportamento ofensivo por parte da instituição financeira, não se pode presumir abalo moral decorrente da cobrança.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a situação se limita ao campo dos dissabores contratuais, não evidenciando abalo à honra ou à dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. Razões de decidir: constatada a abusividade na contratação do cartão de crédito consignado, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros do crédito pessoal consignado INSS.
A ausência de má-fé do banco impede a restituição em dobro dos valores, e a situação não configura dano moral, uma vez que não houve impacto significativo nos direitos de personalidade do apelado.
IV. Dispositivo e tese Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais e manter a conversão do contrato e a restituição simples dos valores. Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando abusiva, deve ser convertida em empréstimo consignado com aplicação da taxa média do crédito consignado INSS,
sem direito à restituição em dobro ou indenização por danos morais na ausência de má-fé
." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42. (TJPE, Apelação Cível 00018016720228172220, Relator Des. Alexandre Freire Pimentel, Data de Julgamento: 09/10/2024) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

Reitero que, embora a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado por falta anuência, comprovação da contratação e/ou preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Escorreita, pois, a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela Recorrente, haja vista que a instituição bancária não interpôs Recurso. A exigibilidade, porém, mantem-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025